Tribunal: TJMT
Processo: 1015211-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015211-47.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violação de domicílio, Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SORHAIA ALINE CESARIA BRITO - CPF: 055.683.381-32 (ADVOGADO), PAULO SILVA MONTEL - CPF: 329.499.281-53 (PACIENTE), THAYNARA ALVES BERNARDES - CPF: 032.246.491-94 (IMPETRANTE), Ricardo Nicolino de Castro (IMPETRADO), THAYNARA ALVES BERNARDES - CPF: 032.246.491-94 (ADVOGADO), SORHAIA ALINE CESARIA BRITO - CPF: 055.683.381-32 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), KATIA LAURINDA DA SILVA - CPF: 894.816.231-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E INVASÃO DE DOMICÍLIO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA – PERTINÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO – PROIBIÇÃO DE EXCESSOS – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS EM FAVOR DA VÍTIMA – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA.

A decretação da prisão cautelar somente é possível se as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6o), dada a excepcionalidade do édito prisional.

Diante das particularidades do caso concreto, e considerando que houve o arquivamento das medidas protetivas anteriormente impostas, é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a fim de resguardar a incolumidade física e psicológica da vítima.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Paulo Silva Montel
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT.

Conforme relatado na decisão de Id. 99184992:

“
(...) As impetrantes relatam que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de descumprimento de medida protetiva e violação de domicílio, previstos, respectivamente, no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 e no art. 150 do Código Penal, prisão que foi mantida em audiência de custódia, pela necessidade de garantir a ordem pública e a incolumidade física da vítima.

Afirmam que na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foram utilizados fundamentos que não se aplicam ao caso concreto, mostrando-se desarrazoados.

Sustentam que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que se baseou apenas em suposições, e que seriam cabíveis, inclusive, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Aduzem que a conduta imputada ao paciente não se reveste de gravidade concreta capaz de ensejar a sua prisão preventiva, sobretudo porque a segregação cautelar é medida excepcional e a vítima não representou contra o paciente, portanto não é cabível a valoração de um crime pelo qual ele nem mesmo responde.

Reatam que não existe reiteração criminosa no que tange à Lei Maria da Penha, inexistindo provas de que o paciente tenha, em algum momento, descumprido alguma medida protetiva.

Informam que inexiste periculosidade do beneficiário, uma vez que a vítima Kátia Laurinda da Silva, mesmo
após a imposição de medidas protetivas buscou contato por diversas vezes com o paciente
.

Asseveram ainda que há violação ao princípio da homogeneidade e da proporcionalidade, ao argumento de que a prisão cautelar se mostra muito mais gravosa do que a pena, em eventual condenação.

Diante de tais asserções, postulam a concessão da ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente, a fim de que seja deferido ao paciente o direito de aguardar o desfecho do processo em liberdade, com a expedição do respectivo alvará de soltura e, subsidiariamente, seja concedida a ordem com aplicação de medida cautelar diversa da prisão.

No mérito, pugnam pela confirmação da liminar.

Acostou documentos (Id. 99081480 a 99072057) (...)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 99184992).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 99941956).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 100651969).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, pela suposta
prática, em tese, dos delitos de descumprimento de medida protetiva e violação de domicílio, previstos, respectivamente, no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 e no art. 150 do Código Penal.

Segundo consta dos autos, na data dos fatos, aparentemente sob efeito de bebida alcoólica nos termos do depoimento prestado pela vítima, o paciente foi até a casa dela, pulou o muro, abriu o portão e estacionou o veículo dentro da propriedade, e, quando a ofendida chegou em casa, foi surpreendida por Paulo que partiu para cima dela e foi contido pelo cunhado Elton. Temerosa, a ofendida acionou a Polícia Militar que prendeu o favorecido em flagrante.

Comunicado da prisão, o juízo de origem homologou o flagrante, convertendo-o em custódia preventiva para a garantia da ordem pública e da integridade física da vítima, a fim de evitar a contumácia do suposto autor do delito em atentar contra a integridade pessoal da vítima, uma vez que as medidas protetivas outrora deferidas (Autos n. 1000392-69.2021.8.11.0012) não foram respeitadas, e o juízo de origem supôs serem insuficientes.

Entretanto, não obstante os fundamentos contidos na referida decisão, após análise atenta da documentação trazida aos autos, concluo que não há justificativa suficiente que permita a manutenção da prisão cautelar do paciente, não havendo impedimento para que a custódia seja substituída novamente por medidas cautelares outras, diversas da prisão.

Com efeito, não se pode perder de vista que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a custódia do indivíduo deve ser o último recurso disponível ao poder público.

Partindo dessas premissas, não se pode afirmar que o insurgente cometeu certo fato tido como criminoso e presumir que a prisão preventiva é necessária, sem apresentar fundamentos que possam justificar a gravosa medida, sob pena de inverter a sistemática processual introduzida pela Lei n. 12.403/11, razão pela qual não visualizo, por ora, a necessidade da adoção da extrema
ratio
a fim de garantir o previsto no art. 313, inciso III, do CPP.

Doutrinando sobre o tema ora em debate, Renato Brasileiro de Lima, assevera que:

“
...essas medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor estão listadas no art. 22 da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06), podendo ser aplicadas em conjunto ou separadamente.
Se tais medidas não surtirem o efeito almejado, a prisão preventiva pode ser usada como soldado de reserva, a fim de evitar a reiteração de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Destarte, se restar evidenciado que o agressor,
mesmo após cientificado

das medidas protetivas de urgência impostas
,
ainda assim voltar a ameaçar a vítima, demonstrada estará a imprescindibilidade da sua custódia cautelar
, especialmente a bem da garantia da ordem pública, dada a necessidade de resguardar-se a integridade física e psíquica da ofendida,
fazendo cessar a reiteração delitiva
, que, em tal hipótese,
não seria mera presunção
, mas risco concreto,
e também para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas
” (Legislação Criminal Especial Comentada, 2a Edição, Editora Juspodivm, pág. 924) – destaquei.

A segregação cautelar, como dito, foi imposta principalmente em razão da garantia da ordem pública, a fim de resguardar a integridade física e psíquica da vítima, bem como impedir a contumácia do paciente, fundamentos que, em regra, são aceitos por este Tribunal de Justiça
como suficientes para a prisão processual, já que demonstram renitência criminosa do agente, havendo necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Deve-se destacar que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a segregação do indivíduo deve ser o último recurso a ser utilizado pelo poder público, logo, trata-se de medida de caráter excepcional.

Sendo assim, o artigo 282 do CPP preconiza que as medidas cautelares deverão atender ao princípio da proporcionalidade, pautando-se pelos critérios de necessidade e de adequação, de modo que a prisão preventiva se destina para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

Desse modo, para a decretação da custódia preventiva é imprescindível a demonstração, com esteio em dados do caso concreto, além do requisito do
fumus comissi delicti
, uma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP (
periculum libertatis
) – garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal –, e também que esteja preenchido um dos requisitos previstos no artigo 313 do mesmo diploma legal.

In casu
, observa-se em verdade que a autoridade apontada como coatora decretou a medida segregatícia pelo descumprimento das medidas protetivas de urgência antes fixadas em desfavor do paciente (processo n. 1000392-69.2021.8.11.0012).

Contudo, no caso em análise, em consulta ao sistema informatizado desta Corte, verifico que a referida medida cautelar (n. 1000392-69.2021.8.11.0012
)

teve validade por 6 meses, e o procedimento foi extinto sem que a vítima solicitasse prorrogação das medidas, conforme determinado no
decisum.

Diante de tais considerações, entendo temerária a manutenção da custódia cautelar do paciente, principalmente por se tratar de medida
ultima ratio
, justificável apenas quando presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Além disso, observo que o édito prisional impingido não trouxe qualquer indicação concreta de que a liberdade do paciente ofereça perigo à sociedade, ao processo ou, ainda, à aplicação da lei penal, deixando, desta forma, de demonstrar a presença de alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP.

Lado outro, não se justifica a manutenção da prisão cautelar também pelo prisma da proporcionalidade em sentido estrito, que determina a não submissão do agente a gravame superior ao que poderá estar sujeito na hipótese de provimento condenatório, sobretudo se considerada as penas previstas nos preceitos secundários dos tipos penais de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, Lei n. 11340/06) e violação de domicílio (art. 150, CP), quais sejam,
detenção de 3 meses a 2 anos
e
1 a 3 meses,
respectivamente.

Em relação ao regime inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade, o artigo 33 do Código Penal afirma que a detenção somente pode ser cumprida em regime inicial aberto ou semiaberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado (regressão de regime).

Logo, caso haja condenação do agente pelos delitos a ele imputados no auto de prisão em flagrante, independentemente do
quantum
de pena eventualmente imposto a ele, tratando-se de detenção, o regime mais gravoso possível seria o semiaberto, razão pela qual não se afigura proporcional mantê-lo preso durante a instrução processual se a própria pena, em caso de condenação, não ensejaria a prisão.

Por derradeiro, cumpre salientar que a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6o), em vista de sua excepcionalidade.

Importante consignar que havendo qualquer alteração no panorama fático, nada obsta que seja decretada nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula
rebus sic stantibus.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo a ordem vindicada
para deferir ao beneficiário
Paulo Silva Montel
o direito de responder aos termos do processo em liberdade, impondo-lhe, com base no art. 319 do Código de Processo Penal, o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a)

Proibição de acesso ou frequência à residência da vítima e do seu local de trabalho
, devendo o acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações
;

b)

Proibição de manter contato com a vítima
ou seus familiares, além das testemunhas eventualmente arroladas, inclusive por meio eletrônico ou por interpostas pessoas;

c)

Proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem a prévia comunicação ao juízo processante;

d)

A manutenção do endereço atualizado nos autos;

e)

O comparecimento a todos os atos judiciais;

Saliento que as medidas possuem caráter emergencial,
podendo ser suprimidas ou alteradas pelo juízo de origem
a partir de considerações acerca da necessidade, à vista dos novos elementos que certamente surgirão ao longo da instrução.

Diante da especificidade do feito, que demanda a notificação da ofendida acerca da decisão de mérito do presente
habeas corpus
, n
os termos do art. 21 da lei n. 11.340/06, bem como a
intimação do beneficiário sobre as obrigações ora impostas
, deixo de determinar a expedição de alvará de soltura e
determino a comunicação imediata ao juízo de origem para que adote as providências necessárias para a colocação do paciente em liberdade
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2o VOGAL)

Desembargador Pedro Sakamoto:

Acredito que em Nova Xavantina não há botão de pânico.

A Douta advogada sabe responder?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA SORHAIA ALINE CESÁRIA BRITO – OAB/MT 26362-O

Não tem.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2o VOGAL)

Desembargador Pedro Sakamoto:

Sugiro a vossa excelência adicionar às medidas cautelares diversas da prisão o monitoramento por tornozeleira eletrônica.

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Senhor Presidente:

Essas medidas já haviam sido determinadas e o paciente descumpriu.

A prisão se deu pelo descumprimento e pela invasão de domicílio. O paciente
Paulo Silva Montel
e a vítima estavam separados, já existiam as medidas e ele foi ao encontro dela.

É uma excelente ideia adicionar a cautelar de monitoramento eletrônico porque consta da decisão da magistrada que o paciente havia dito que, caso fosse posto em liberdade, mataria a vítima, porque polícia não dorme com ele 24 horas.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)

Com a devida vênia, apesar de as medidas anteriormente impostas terem sido revogadas, não houve pedido nesse sentido.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2o VOGAL)

Desembargador Pedro Sakamoto:

A própria defesa pede na inicial, porque há uma progressão criminosa. Se a gente não cuidar, a tendência é que o paciente faça uma besteira maior.

Se tivesse o botão de pânico em Nova Xavantina, não haveria problema.

Por isso sugiro a vossa excelência para acrescentar a tornozeleira eletrônica.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)

Se houve pedido da defesa, acrescento ao meu voto a medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Assim, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, acrescento a medida cautelar de
monitoração eletrônica
tendente a fiscalizar o cumprimento das demais medidas, devendo o Juízo, na origem, adotar as providências necessárias para a colocação do paciente em liberdade, após a instalação do aparelho.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (1o VOGAL – JUIZ CONVOCADO)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

EM 29 DE SETEMBRO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM. EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021